Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RAI No. 1013976.79.2020.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO HENRIQUE TECCHIO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis - Cumprimento de Sentença no 1028336-95.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Aduz o agravante que, ‘conforme está comprovado nos autos principais (id.10750267) e confessado pelo juízo a quo na decisão agravada, o Recorrente procedeu com o devido cumprimento do acordo, exatamente nos termos pactuados, uma vez que, no dia 17/11/2017, entregou as chaves do imóvel objeto dos autos na secretaria do juízo de 1a instância. Ocorre que, em um ato de deslealdade, os Recorridos alegaram que o Recorrente descumpriu o acordo, subtraindo do imóvel os 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado descritos no termo de audiência, bem como os demais móveis da residência, todavia, sua narrativa é inverossímil.’.
Afirma que ao sair do imóvel, o Recorrente levou consigo somente o que lhe pertencia, como é o caso da mobília, entregando as chaves em juízo, os aparelhos de ar condicionado permaneceram intactos, conforme estipulado na audiência de conciliação.
Assevera que, ‘em nenhum momento os Recorridos apresentaram nos autos principais um Boletim de Ocorrência, reclamando a subtração dos aparelhos de ar condicionado. Contudo, tamanha é a inveracidade da narrativa agravada que a única medida adotada pelos Recorridos foi anexar aos autos fotografias do imóvel, aduzindo que o Recorrente, ao se mudar, levou consigo os aparelhos de ar condicionado.’.
Argumenta que, ‘o acordo celebrado entre as partes não possui valor pecuniário, tendo em vista que o que foi pactuado era a desocupação do imóvel, a entrega das chaves e a não retirada dos aparelhos de ar condicionado, transigência estas devidamente cumpridas pelo Recorrente.’.
Sustenta que os valores cobrados, in casu, pelos Recorridos são indevidos e uma condenação ao pagamento dos mesmos seria um enriquecimento ilícito.
Requer seja integralmente provido o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada no sentido de: reconhecer o devido cumprimento do acordo, uma vez que o Recorrente realizou a entrega das chaves do imóvel na data prevista, deixando no local os aparelhos de ar condicionado, não tendo os Recorridos comprovado que a retirada dos objetos tenha sido de autoria do Recorrente, vez que somente juntaram fotografias aos autos, sequer registrando Boletim de Ocorrência; reconhecer o descabimento do cumprimento de sentença, uma vez que o acordo foi devidamente cumprido e, em casos de descumprimento, somente se daria ensejo a sua nulidade, devendo os autos continuarem sua regular tramitação para discussão processual, tendo em vista que a transação não possuiu caráter pecuniário; declarar a inexistência do débito, uma vez que os Recorridos não comprovaram a sua existência, mas tão somente sua conduta duvidosa e perseguição familiar, conforme todo o exposto no tópico “4.3 – Da Inexistência do Débito”; reconhecer a responsabilidade solidária da Sra. Bárbara Moesch, filha dos Recorridos e ex esposa do Recorrente, bem como que se houver o perdão de qualquer valor em relação a mesma, consequentemente deve ser remida a sua quota parte da responsabilidade (que, inclusive, fora adimplida).
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Assim, julgo plausível a manutenção da decisão, cujo teor, em parte, transcrevo:
“(...)O executado ofertou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, Id 19725630, afirmando que cumpriu integralmente o acordo, a qual foi rechaçada pelos exequentes.
Foi proferida decisão determinando que o executado comprove a entrega dos 04 aparelhos de ar condicionado.
Entretanto, este apresenta nova impugnação ao cumprimento de sentença, com os mesmos argumentos.
Decido:
Na impugnação ao cumprimento de sentença, se o executado alega a extinção da obrigação, pelo adimplemento total, cabe-lhe a prova do alegado, o que não fez.
Ressalte-se que os exequentes não juntaram apenas fotografias do imóvel para comprovar que o executado não deixou os aparelhos de ar condicionado, mas também vasto rol de testemunhas para comprovação.
O executado, a quem incumbia o ônus da comprovação de cumprimento do acordo, apenas fez alegações.
Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator